Tribunal: TJSP
Processo: 1038163-60.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Responsabilidade civil - Indenização – Bloqueio de conta em plataforma digital – Danos materiais e morais.

O bloqueio de conta para realização de transações em plataforma digital, motivado pela necessidade de adequação das operações às politicas de prazos previamente estabelecidas entre as partes, não caracterizada ato ilícito da administradora do Marktplace, razão pela qual inexiste o

Ementa:

Responsabilidade civil - Indenização – Bloqueio de conta em plataforma digital – Danos materiais e morais.

O bloqueio de conta para realização de transações em plataforma digital, motivado pela necessidade de adequação das operações às politicas de prazos previamente estabelecidas entre as partes, não caracterizada ato ilícito da administradora do Marktplace, razão pela qual inexiste o dever de indenizar os danos materiais e morais reclamados pelo usuário vendedor.

Ação improcedente. Recurso desprovido.